Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0736360-20.2020.8.07.0001 Apelantes: Laddove Cabelo &amp; Maquiagem Ltda - EPP Fabiano Reis Apelado: Rayane Stephane Moura da Cunha D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 3016655) interposta pela sociedade empresária Laddove Cabelo &amp; Maquiagem Ltda, conjuntamente com Fabiano Reis, contra a sentença (Id. 30136651) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Este relator proferiu o despacho (Id. 30605529) por meio do qual foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprovasse a alegada condição de hipossuficiência econômica. Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida (Id. 30954620). Em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido (Id. 31009873), tendo sido intimada a ora recorrente para o recolhimento, no prazo de 5 dias, do valor referente ao preparo recursal. Escoado o prazo para o recolhimento aludido, a apelação não foi conhecida (Id. 31404994). Por meio da petição referida no Id. 32497494 a recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento das custas recursais, bem como o comprovante de pagamento, postulando a reconsideração da mencionada decisão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O recurso interposto por Laddove Cabelo &amp; Maquiagem Ltda – EPP e Fabiano Reis Marina de Castro Ribeiro não é admissível e, ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecido. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que a recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na presente hipótese a apelante foi intimada para que comprovasse a alegada condição de hipossuficiência econômica ou efetuasse o pagamento do valor referente ao preparo recursal (Id. 31009873). No entanto, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida (Id. 31378685). Assim, nota-se que a recorrente não atendeu à determinação supramencionada (Id. 19735746), razão pela qual ficou caracterizada a deserção do presente recurso. Em relação ao tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019, p. 236-239.). (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018, p. 225-233.) (Ressalvam-se os grifos) Repise-se que mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso a apelante não efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Por essa razão não se afigura possível conhecer o recurso, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. Quanto ao mais, a decisão que declarou deserto o recurso (Id. 31404994) foi publicada aos 15 de dezembro de 2021 (Id. 31546353), estando já acobertada pela preclusão temporal, afastando a possibilidade de reconsideração. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME. Decisão do relator que nega seguimento a recurso de apelação porque deserto. Indeferimento de gratuidade judiciária seguido de oportunidade para a recorrente recolher o preparo. Pedido de reconsideração indeferido. Questão preclusa. Mantida a decisão solitária do relator”. (Acórdão 523595, 20080111650704APC, Relator: WALDIR LEONCIO LOPES JUNIOR, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2011, publicado no DJE: 02/08/2011. Pág. 88).” À vista das considerações expostas, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão referida no Id. 31404994. Publique-se. Brasília–DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator